Tribunal: TJSP
Processo: 1039700-76.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Carência da ação - Petição inicial instruída com o contrato e demonstrativo de evolução do débito - Prova escrita que autoriza a ação monitória - Preliminares afastadas.
Ação monitória –

Ementa:
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Carência da ação - Petição inicial instruída com o contrato e demonstrativo de evolução do débito - Prova escrita que autoriza a ação monitória - Preliminares afastadas.
Ação monitória – Prova escrita de dívida sem eficácia de título executivo demonstrada – Artigo 700 do Código de Processo Civil e Súmula 247 do STJ – Crédito exigido decorrente de Contrato de Abertura de Crédito – Encargos – Legalidade da convenção – Juros – Limitação – Descabimento – Artigo 192, §3o da CF revogado pela EC no 40/03 e Artigo 543-C do CPC – Anatocismo – Inocorrência – Comissão de permanência – Cobrança de forma isolada e não cumulada com quaisquer outros encargos contratuais – Legalidade – Previsão contratual – Pretensão afastada - Sentença mantida - RITJ/SP artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306789
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039700-76.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes MARCIA
ELENA DOS SANTOS BARRETTI, FRANCINE MARIANNE DOS SANTOS
BARRETTI e CHRISTIANO DOS SANTOS BARRETTI, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039700-76.2018.8.26.0602 -Voto no 37960
2
Apelação Cível no 1039700-76.2018.8.26.0602
Apelantes
Marcia Elena dos Santos Barretti, Francine Marianne dos Santos Barretti e
Christiano dos Santos Barretti
Apelado
Banco do Brasil S/A
Comarca
Sorocaba 2a Vara Cível
Voto no 37960
Cerceamento de defesa Não reconhecimento Princípio da
persuasão racional (CPC, arts. 355 e 370, parágrafo único)
Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o
estado do processo Carência da ação - Petição inicial instruída
com o contrato e demonstrativo de evolução do débito - Prova
escrita que autoriza a ação monitória - Preliminares afastadas.
Ação monitória Prova escrita de dívida sem eficácia de título
executivo demonstrada Artigo 700 do Código de Processo Civil
e Súmula 247 do STJ Crédito exigido decorrente de Contrato de
Abertura de Crédito Encargos Legalidade da convenção Juros
Limitação Descabimento Artigo 192, §3o da CF revogado
pela EC no 40/03 e Artigo 543-C do CPC
Anatocismo

Inocorrência Comissão de permanência Cobrança de forma
isolada e não cumulada com quaisquer outros encargos contratuais
Legalidade Previsão contratual Pretensão afastada - Sentença
mantida - RITJ/SP artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017,
art. 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 182/189 rejeitou os embargos
monitórios, julgou procedente a ação monitória, com a constituição do título executivo
judicial no montante de R$ 296.220,87 em favor do autor/embargado. Esse valor deve ser
acrescido da comissão de permanência contratada a partir da propositura da ação até o
efetivo pagamento. Os réus embargantes foram condenados ao pagamento das custas e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor devido em favor do patrono da parte
adversa.
Apelam os embargantes buscando a reversão do julgado,
alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que foi requerida a
homologação do cálculo de fls.125/145, que não foi impugnado pela embargado, ou, caso
assim não se entendesse, a prova pericial seria imprescindível, pelo que requer a anulação
da sentença; carência da ação, pelo fato de o empréstimo ter sido realizado no terminal
eletrônico, de modo que não existe contrato versando sobre os fatos, mas sim documento
genérico com cláusulas gerais sem nenhuma condição que remeta à contratação em
questão. No mérito, argumenta a existência de abusividades tais como a aplicação de taxas
de juros superiores à média do mercado, capitalização não contratada, cumulação indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039700-76.2018.8.26.0602 -Voto no 37960
3
de comissão de permanência com correção monetária e juros remuneratórios. Pede o
reconhecimento do excesso de execução com o afastamento da mora. Requer o provimento
do recurso (fls. 205/222).
Processado e respondido o recurso (fls. 230/240) vieram os
autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória, pela qual o banco autor reclama
como credor dos réus o valor de R$ 296.220,87, por conta do não pagamento pelos réus
embargantes e apelantes de débito relativo ao Contrato de Abertura de Crédito em conta
corrente (fls. 80-83), firmado pelas partes em 20/09/2010, instruída a petição inicial com o
referido instrumento (fls. 45/54) e demonstrativo do débito e sua evolução (fls. 75/79).
A preliminar de cerceamento de defesa deve ser afastada. O
julgamento antecipado era de rigor, consoante dispõe o art. 355, I, do CPC (art. 330, I do
CPC/73).
Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado; nem por ser a matéria exclusivamente de direito, ou mesmo de fato
e de direito, e até a revelia. É a partir da análise da causa que o Juiz verifica o cabimento.
Se devidamente instruída e dando-lhe condições para amoldar a situação do art. 355 do
CPC (art. 330 do CPC/73) ou do art. 920, II do CPC (art. 740 do CPC/73), é uma
inutilidade deixá-lo para o final de dilação probatória inútil e despicienda (RT 624/95).
Nos termos do art. 370 do CPC (art. 130, do CPC/73): “Art.
370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
Já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado (RE 101.171-8-SP).
Em suma, é incumbência do juiz da causa analisar o
cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção, consoante princípio da
persuasão racional (CPC, arts. 355 e 920, inciso II), devendo, se for o caso, possibilitar aos
litigantes a produção das provas requeridas, quando o exija a natureza das alegações postas
em confronto pelos envolvidos, sob pena de cerceamento de defesa. Deverá, ainda, em
obediência ao disposto no art. 370, parágrafo único do CPC indeferir a produção de
quaisquer outras provas inúteis ou meramente protelatórias.
No caso em apreço, é possível verificar que o feito já se
encontrava suficientemente instruído, estando maduro para julgamento, inclusive com a
juntada de cópia do contrato e dos demonstrativos da conta vinculada. Daí porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039700-76.2018.8.26.0602 -Voto no 37960
4
produção de qualquer outra prova, inclusive perícia, se revela desnecessária para o
julgamento da lide, não implicando sua supressão no cerceamento de defesa alegado pelos
réus.
Ademais, o MM. Juiz singular não está adstrito a julgar o
feito nos termos do laudo pericial unilateralmente produzido pelos embargantes, tendo
considerado que os cálculos apresentados pelo banco informam com clareza a evolução da
dívida.
Quanto à alegação de carência de ação, por ausência contrato
versando sobre os fatos, existindo apenas documento genérico com cláusulas gerais sem
nenhuma condição que remeta à contratação em questão, ao reverso do que os réus
embargantes afirmam nas razões recursais, o autor embargado não é carecedor de ação.
No caso, a petição inicial da ação monitória foi instruída com
o Contrato de Abertura de em conta corrente (fls. 80-83), e demonstrativo do débito e sua
evolução (fls. 75/79), documentos que comprovam os termos de contratação do crédito e a
evolução da dívida. Assim, há prova escrita que autorize a instauração do procedimento
monitório, porquanto indicam a linha de crédito concedida e sua utilização, bem como os
encargos aplicados, habilitando o credor para a propositura da ação, nos termos do art. 700
do CPC que assim dispõe: “Art. 700 A ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do
devedor capaz: I - o pagamento de soma em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou
infungível ou de bem móvel ou imóvel”.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de
que o contrato de abertura de crédito em conta corrente não é título executivo extrajudicial,
através da edição da Súmula 233, que dispõe: “O contrato de abertura de crédito, ainda
que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo”, tornando possível
o ajuizamento de ação monitória fundada em tal contrato.
Além disso, por meio da Súmula 247, o E. STJ se manifestou
no sentido de que o contrato de abertura de crédito acompanhado do demonstrativo do
débito será documento hábil para a propositura da ação monitória, in verbis: “O contrato
de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito,
constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
Por conta disso, sem razão as prejudiciais de carência da ação
e cerceamento de defesa pois, estando o Juiz obrigado a fundamentar sua decisão (artigo
489 do CPC e CF/88 artigo 93), isso quer dizer que para justificar os fundamentos da
decisão judicial, o juiz pode se valer de todos os meios legais de prova do fato jurídico,
observado o critério adotado pelo CPC quanto à liberdade na apreciação das provas, sendo
que e como refere o artigo 371 do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da
formação de seu convencimento
O fato assim é que a regra de efetividade do processo traz a
garantia de utilização dos instrumentos de tutela adequados à demonstração do necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039700-76.2018.8.26.0602 -Voto no 37960
5
para a solução da lide, que inclui, pelo contraditório, o direito à prova (proposição,
admissão, produção e valoração) por todos os meios legais; e permite, como meio de
preservar a efetivação da justiça, a iniciativa probatória pelo juiz, atendendo ao princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional, bem como o princípio da verdade real, observado
o caráter publicista do processo, conforme o disposto no artigo 370, do CPC, “Caberá ao
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito”, pois que, como diz a doutrina, “o juiz, no processo moderno,
deixou de ser simples árbitro diante do duelo judiciário travado entre os litigantes e
assumiu poderes de iniciativa para pesquisar a verdade real e bem instruir a causa”
(Humberto Theodoro Junior, Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, Forense, 2012, p.
444), e isso porque, “Os poderes do juiz foram paulatinamente aumentados: passando de
mero espectador inerte à posição ativa, coube-lhe não só impulsionar o andamento da
causa, mas também determinar provas, conhecer ex officio de circunstâncias que até então
dependiam da alegação das partes, dialogar com elas, reprimir-lhes eventuais condutas
irregulares” (Cintra, Grinover e Dinamarco, Teoria geral do processo. 22. ed. São Paulo,
Malheiros, 2006, p. 70), de modo que, à vista dos termos da r. sentença de Primeiro Grau,
se entende por justificada pelo Juízo de Primeiro Grau a permissão de julgamento
antecipado como se deu.
E depois porque, conforme consta dos fundamentos da r.
sentença de Primeiro Grau que rejeitou os argumentos deduzidos pela embargante nos
limites do apelo, se tem que, “O julgamento antecipado está autorizado, nos termos do
artigo 355, inciso I, do CPC, sendo inócuo e despiciendo produzir demais provas em
audiência ou fora dela. Sabese que é permitido ao julgador apreciá-las livremente,
seguindo impressões pessoais e se utilizando de sua capacidade intelectual, tudo em
conformidade com o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional,
norteador do sistema processual brasileiro. Neste caso, temos em conta que: 1) os
elementos de convicção acostados são suficientes ao deslinde da causa e hábeis a
sustentar a linha decisória; 2) quaisquer provas adicionais careceriam de aptidão para
modificar o dispositivo; 3) as próprias alegações de ambas as partes, ao delimitar os
elementos objetivos da lide, fazem concluir pelo julgamento conforme o estado do
processo e; 4) ambas as partes dispensaram a produção de provas e requereram o
julgamento antecipado do mérito, circunstância de alta relevância, à vista do caráter
cooperativo da legislação processual vigente (art. 6o do CPC). Quanto às preliminares,
não vislumbro nulidades ou irregulares a serem sanadas, motivo pelo qual constato a
possibilidade de julgamento imediato do mérito. No tocante à alegação de carência da
ação levantada pela ré, a qual, de certa forma, confunde-se com o mérito da ação, não
merece prosperar. Isso porque o autor juntou aos autos Contrato de Abertura de Crédito
em conta corrente (fls. 80-83) e demonstrativo do débito, nos termos do art. 700, §2o do
Código de Processo Civil (fls. 75-79), documentação suficiente para o ajuizamento de
ação monitória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula de no 247: O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do
demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.
(...) E não se diga, ainda, que o fato de constar do
documento às fls. 80-83 que o limite de crédito do falecido correntista era de R$ 47.000,00
torna inexigível a cobrança de crédito de valor superior, uma vez que, conforme os
documentos trazidos aos autos (fls. 75/79), um empréstimo no valor de R$ 302.141,01 foi
efetivamente contratado e aceito. De outro lado, o pedido de rejeição dos embargos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039700-76.2018.8.26.0602 -Voto no 37960
6
não apreciação da tese de excesso do valor cobrado nos termos do art. 702, § 3o, do CPC
não se sustenta, uma vez que o embargante apresentou planilha de cálculo discriminando
o valor que entende devido a fls. 127/129.
Confira-se a respeito os seguintes julgados desta E. Corte de
Justiça: “APELAÇÃO. Ação monitória. Contrato de abertura de crédito em conta corrente,
na modalidade de capital de giro Sentença de rejeição dos embargos e procedência do
pedido Recurso dos requeridos. JUSTIÇA GRATUITA Concessão Réus demonstraram
incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais Inteligência do
art. 99, § 3o do CPC e da Súmula no 481 do STJ Reversão da sentença neste ponto.
MONITÓRIA Inaplicabilidade do CDC ao caso, por se tratar o produto de insumo
financeiro à atividade produtiva da empresa ré Contratação regular no caso concreto,
com assinatura da empresa devedora e de seus sócios fiadores Contrato e demonstrativo
de constituição e evolução do débito que são documentos hábeis a instruir a ação
monitória Inteligência da Súmula no 247 do STJ. JUROS Taxa do contrato que não
apresenta abusividade objetiva Média de mercado que constitui patamar de razoabilidade
e não substitui os encargos na forma do contrato Capitalização mensal dos juros
expressamente pactuada Inteligência das Súmulas no 539 e 541 do STJ Inexistência de
cumulação entre a comissão de permanência e os demais encargos. Recurso parcialmente
provido”. (TJSP; Apelação 1002020-05.2017.8.26.0663; Relator (a): Helio Faria; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Votorantim - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018).
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO MONITÓRIA
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA MANUTENÇÃO DA R.
SENTENÇA CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
INSTRUMENTO
CONTRATUAL
QUE,
DEVIDAMENTE
ACOMPANHADO
DO
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO, SE CONSTITUI EM DOCUMENTO HÁBIL PARA O
AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA, ISTO POR FORÇA DO ENTENDIMENTO DA
SÚMULA No 247, DO C. STJ INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, ACOMPANHADO
DE DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO ENCARTADOS AO FEITO, DERAM CONTA DA
ADEQUADA APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE
CONSUMO ENTRE AS PARTES LITIGANTES ABUSOS NÃO CONFIGURADOS
ACERTO DA R. SENTENÇA RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação
1011538-64.2017.8.26.0066; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018).
“AÇÃO MONITÓRIA. Nulidade da citação. Inocorrência.
Cartas de citação enviadas ao endereço residencial dos Apelantes e recebidas por
funcionário do condomínio, sem qualquer ressalva. Teoria da aparência. Precedentes.
Inteligência do art. 248, §§ 2o e 4o, do NCPC. Reconhecimento, de ofício, da nulidade da
citação da pessoa jurídica, por ter sido liquidada antes do ajuizamento da ação, com
baixa na JUCESP. Ilegitimidade passiva da pessoa jurídica que em nada interfere no
prosseguimento da cobrança em face dos Apelantes, devedores solidários. "Contrato de
Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex". Petição inicial aparelhada com os contratos
assinados pelos Apelantes e com "demonstrativo de conta vinculada". Relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039700-76.2018.8.26.0602 -Voto no 37960
7
incontroversa. Origem e evolução da dívida satisfatoriamente demonstrada pelos
documentos, de forma a atribuir certeza e liquidez à obrigação. Alegações genéricas de
abusividade. Não conhecimento. Súmula 381 do STJ. Honorários advocatícios mantidos,
pois fixados no mínimo legal. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1103861-20.2016.8.26.0100; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/12/2018; Data de Registro: 13/12/2018).
Rejeitada a matéria preliminar, quanto à questão de fundo,
sem razão o apelo.
No que diz respeito ao reclamo dos réus de que o autor teria
se utilizado de encargos financeiros desconhecidos por ele, cumpre observar que os
extratos e demonstrativos apresentados pelo banco são suficientes para, levando-se em
conta a natureza do contrato objeto da lide, prevalecer a presunção de que os acessórios
aplicados na atualização do débito são decorrentes dos próprios termos contratuais e da lei
que disciplina os contratos dessa espécie.
Desta forma, não cabe a singela arguição de que os encargos
financeiros incidentes não eram conhecidos, posto que as taxas de juros vigentes no
contrato de abertura de crédito em conta corrente para o caso utilização do limite de crédito
disponível na conta corrente são informadas nos extratos. Assim, ao optar por utilizar o
crédito oferecido pelo banco, houve aceitação dos encargos praticados pelo banco autor,
não podendo agora alegar a cobrança de encargos desconhecidos, abusivos e indevidos.
A relação jurídica entre as partes e a inadimplência não são
negadas pelos embargantes. E, e como é de conhecimento geral, a Lei no. 4.595/64, que
disciplina o Sistema Financeiro Nacional, atribui ao Conselho Monetário Nacional a
competência para regulamentação da matéria concernente às taxas de juros praticados pelas
entidades sujeitas à autoridade monetária. Os contratos bancários, em suas variadas formas,
não se distinguem dos demais contratos comerciais e colocam-se ao abrigo da teoria geral
dos contratos, no concernente aos seus princípios norteadores, notadamente a autonomia da
vontade e a vinculação das partes às obrigações consensualmente assumidas, cristalizado
no princípio de que “o contrato faz lei entre as partes”, ou “pacta sunt servanda”.
Nesse contexto, acrescenta-se que os embargantes tinham
plena ciência dos termos consubstanciados na avença, em especial que seriam utilizadas as
taxas médias de mercado apuradas e divulgadas pelo Bacen (série Bacen n.o 20725), a qual
poderia ser consultada no site: https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/20725-taxa-media-
de-juros-das- operacoes-de-credito-com-recursos-livres---pessoas-juridicas---capita).
Oportuno registrar que o embargado, como instituição
financeira, não se submete aos ditames da Lei de Usura, sendo consequentemente carente
de amparo legal a pretensão de redução dos índices aplicados à dívida ao patamar fixado na
Lei 1.521/22, em consonância com as disposições do Decreto 22.626/33, até mesmo pelo
norteamento da questão pelas regras ditadas pelo Conselho Monetário Nacional e Banco
Central do Brasil. Ademais, a questão já se encontra pacificada na jurisprudência, inclusive
com a edição da sumula no. 596 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039700-76.2018.8.26.0602 -Voto no 37960
8
in verbis: “As disposições do Decreto no. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e a
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional.” Cumpre lembrar que a atividade econômica
das instituições financeiras visa ao lucro, o que não é ilegal, pelo contrário é regular. Não
se olvide que os demandados firmaram o contrato de que se trata sem qualquer restrição ou
ressalva. E, “in casu” não se vislumbra irregularidade no contrato livremente assinado
pelas partes, cujas cláusulas não demonstram nada de irregular ou ilegal.
Na hipótese, e nos limites da matéria arguida no recurso, o
banco autor logrou em apresentar o contrato de abertura de crédito, bem como o
demonstrativo de conta, que demonstram os termos de contratação do crédito e a evolução
da dívida desde a utilização do limite de crédito, e quanto à capitalização dos juros, válido
consignar que no contrato de abertura de crédito em conta há o cômputo de juros conforme
a conta se apresenta com saldo negativo, isto não significando, porém, indevida
capitalização.
Nos termos da r. sentença: “Inicialmente, no que toca à
capitalização mensal de juros prevista na planilha de cálculos juntada (fl. 84), verifico que
esta é válida. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o
qual a capitalização mensal de juros, desde que haja prévio acerto entre as partes, é
cabível. Foi assentado, ainda, que se presume válida a capitalização mensal quando a
taxa de juros mensal superar o duodécimo da taxa de juros anual”.
Conforme o precedente publicado em JTACSP 121/66, “não
há óbice à incidência de encargos sobre o saldo devedor, ou negativo, apresentado no dia
anterior, ainda que neste estejam incluídos juros antes contados, pois é como se a cada
dia operasse a concessão de um novo crédito”.
No mesmo sentido já decidiu esta Corte: “A capitalização é
prática cuja alegação não se compadece com a modalidade do contrato em análise, de
abertura de crédito rotativo em conta corrente, para ser movimentada através de cheque
especial. Cuida-se de mútuo ocasional, renovável mês a mês sempre em novas condições,
cabendo ao mutuante canalizar recursos financeiros à conta do mutuário quando ostentar
saldo devedor. Voltando o saldo credor, ao cabo do mês se cobram os consectários e se
resolve o contrato. Sendo automática a renovação, quando aceita pelo interessado com
aproveitamento dos novos recursos disponibilizados, não há que se falar em incidência de
juros sobre juros, mas de juros sobre o novo capital mutuado.” (Apel no
0007423-84.2008.8.26.0566, Rel. Des. Luiz Sabbato, 13a Câmara de Direito Privado do
TJSP, j. 10/03/2010). E ainda: “Juros 'Contrato de abertura de crédito em conta
corrente cheque especial' Capitalização Inocorrência Hipótese em que os novos
juros incidiram somente sobre o capital, o que não configura anatocismo Recurso não
Provido.” (Apel no 9208368-80.2008.8.26.0000, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, 11a
Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 17/03/2011).
Tampouco ficou demonstrada a cobrança de juros acima do
percentual contratado ou em percentual significativamente superior à taxa média do
mercado, pelo que fica rejeitada a pretensão da ré apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039700-76.2018.8.26.0602 -Voto no 37960
9
Confira-se a r. sentença de Primeiro Grau: “Deve permanecer
inalterada, igualmente, a fixação dos juros no valor de R$ 1,43% ao mês, até porque,
conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382
STJ)”.
No que tange à cobrança da comissão de permanência, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n° 1058114/RS e no
1063343/RS, submetidos ao procedimento do artigo 543-C do CPC, da relatoria da
Ministra Nancy Andrighi, já se pronunciou definitivamente sobre a legalidade da cláusula
que permite a cobrança da comissão de permanência, fixando entendimento de que a
comissão de permanência pode ser cobrada, desde que pactuada e não cumulada com
correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, não
podendo ultrapassar a soma dos juros remuneratórios, juros moratórios e multa, fazendo-se,
neste particular, remissão expressa ao decidido no REsp no 834.968/RS, DJ de 7.5.2007.
Referido julgado foi assim ementado: “Direito comercial e bancário. Contratos bancários
sujeitos ao código de defesa do consumidor. Princípio da boa-fé objetiva. Comissão de
permanência. Validade da cláusula. Verbas integrantes. Decote dos excessos. Princípio da
conservação dos negócios jurídicos. Artigos 139 e 140 do código civil alemão. Artigo 170
do código civil brasileiro. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes
da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz
respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2.
Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula
que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A
importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma
dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros
remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual
contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite
de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do
art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de
comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a
vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio
da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil
alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade
de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu
aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (Recurso especial
no 1.058.114/ RS Relatora: Min. Nancy Andrighi
R.P/Acórdão : Min. João Otávio De
Noronha
Órgão Julgador : 2a Seção do C. STJ Data do Julgamento: 12/08/2009).
No caso, o contrato firmado estabelece que, conforme item
14.1 das Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito (fls. 65), em caso de
inadimplência, seria cobrado, além de juros de mora à taxa de 1% ao ano e multa de 2%, a
comissão de permanência.
Não obstante, não se verifica do demonstrativo de débito,
especialmente quanto às fls. 86/87, qualquer indício da cobrança cumulada de comissão de
permanência com outros encargos remuneratórios e moratórios, mas apenas a incidência de
comissão de permanência a partir do período de inadimplemento (fls. 87), o que afasta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039700-76.2018.8.26.0602 -Voto no 37960
10
irregularidade reclamada, uma vez que a cobrança se deu em conformidade com o
entendimento jurisprudencial referido.
E quanto a isso, nos termos da r. sentença recorrida: “No
tocante à comissão de permanência, verifico que o credor respeitou, em seu
demonstrativo, entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que repudia
sua incidência em conjunto com outros encargos moratórios, remuneratórios e multa
contratual (Súmulas 294, 296 e 472), uma vez que a comissão de permanência passou a
incidir com exclusividade a partir do início da inadimplência, em substituição aos juros
exigidos durante o período de normalidade (17/11/2015 a 04/01/2018) (fls. 84/87)”.
Por isso a rejeição dos embargos e a procedência da ação
monitória eram medidas de rigor, tal como bem lançadas pela r. sentença recorrida, que ora
fica mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui adotados em complemento
aos do presente voto (RITJ/SP artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23),
inclusive no tocante à sucumbência exclusiva da ré.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator